Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. OPERAÇÕES COMERCIAIS MEDIANTE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. RETENÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. CUSTOS OPERACIONAIS. LICITUDE.
1. Pela teoria da asserção a verificação da legitimidade das partes para figurar no polo passivo da ação é feita em abstrato, segundo as alegações da petição inicial, não se confundindo com o interesse substancial do autor, que envolve questão de mérito.
2. O cliente de instituição financeira que, durante anos, foi beneficiário de antecipação de valores na perspectiva de vendas futuras, operação conhecida como antecipação de recebíveis, independente de contrato escrito, não pode alegar que não sabia e que não a consentiu e, por consequência, não se responsabiliza por ela, se obteve vantagem no período em que foi realizada, sendo legítima a cobrança dos encargos e demais consectários decorrentes, sob pena de venire contra factum proprium.
3. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762).
4. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
5. Recurso conhecido e provido.